Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-20.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800042-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS, RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. ICMS. VALORES SONEGADOS QUE SUPERAM 72 MILHÕES DE REAIS. PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL É NECESSÁRIA PROVA LITERAL DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL E PROVA DOCUMENTAL DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 2º DA LEI Nº 8.397/92. CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS VÁRIAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO INFORMAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800042-20.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CAUTELAR Nº 0852689-93.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTES: BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS e RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Recurso redistribuído por prevenção ao agravo de instrumento 0812717-49.2020.8.14.0000.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação cautelar (
0852689-93.2020.8.14.0301
)
contra decisão ID21567108 que deferiu a medida cautelar nos termos requeridos pelo fisco estadual.

Em apertada síntese a Fazenda Pública ajuizou a presenta cautelar fiscal objetivando a decretação de indisponibilidade de bens e ativos financeiros das pessoas jurídicas requeridas e pessoas físicas em razão de execuções fiscais contra o “grupo econômico óticas Ana Maria” que objetivam o recebimento de créditos de ICMS apurados e não pagos que somam o valor de R$72.087.575,24 (setenta e dois milhões oitenta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Concedida a liminar ID21567108 contra todos os requeridos para restrição de veículos, arresto cautelar de numerário, indisponibilidade de imóveis e ativos mobiliários.

Inconformados os agravantes apontam preliminarmente, a ilegitimidade passiva pois não fazem parte do referido grupo econômico e a única referência para a inclusão dos recorrentes no polo passivo da ação é a alegação de que a empresa C. DE TORRES SADALA EIRELI faria parte de GRUPO ECONÔMICO comandado pelos sócios da empresa TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA o que não é fato. Para tanto argumentam que a marca “Otica Visionset”, que é diferente da marca do Grupo Taveira, “Óticas Ana Maria”; que o fato das lojas se localizarem nos
shoppings centers
nos mesmos espaços ocupados anteriormente pelas empresas do “grupo Ana Maria” é porque não há flexibilidade na escolha do ponto; que as coincidências de convivência profissional entre o agravante RAIMUNDO SABBÁ e o ex-Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, ANTÔNIO ALBERTO TAVEIRA não faz prova alguma do alegado; que ambos os agravantes tinham capacidade econômica própria para constituir a empresa SABBA & MENEZES LTDA; que BRUNNA MENEZES não tem relação com ANA MARIA OLIVEIRA a qual foi admitida como empregada na Ótica Visionset por penalização dos agravantes com a situação financeira que atravessava e sua presença nas redes sociais da C TORRES SADALA EIRELI era algo natural, que não comprometia a gestão independente da empresa que à época dispunha de 4 gerentes contratadas na sua estrutura; que não há a alegada coincidência de endereços entre C TORRES SADALA EIRELI e as TAVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI e TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA.

Pedem a concessão de efeito suspensivo para a imediata suspensão da medida cautelar deferida e o provimento final do recurso.

Distribuído inicialmente em plantão judicial, o Relator plantonista entendeu pela inexistência do caráter de urgência próprio de regime de plantão e determinou a redistribuição ID

4270531.

Antes mesmo da apreciação da admissibilidade pela nova Relatora o Estado do Pará apresentou contrarrazões ID4304280.

A Exma. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA indeferiu o efeito suspensivo e determinou a remessa ao Ministério Público ID4544611.

O
Parquet
preferiu não intervir no feito ID4568044.

O processo já estava instruído para julgamento quando os agravantes opuseram embargos de declaração ID

4612188.

Conclusos novamente para a Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, que apontou suspeição por foro íntimo ID5157357.

Redistribuído para a Exma. Desa. EZILDA MUTRAN que rejeitou os embargos de declaração ID5285051.

Os agravantes opuseram novos embargos de declaração ID

5378394.

A então Relatora, Desa. EZILDA MUTRAN, reconheceu o erro material decorrente do julgamento dos primeiros embargos de declaração e acolheu os segundos embargos suprindo o erro ID

5556966.

Sobreveio então o Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ID

6408624.

Contrarrazões ao agravo interno em ID

7027016.

Conclusos a Desa. EZILDA MUTRAN que determinou a redistribuição ID7306785.

Aportaram a minha relatoria que determinei a redistribuição ao Des. JOSÉ MARIA DO ROSARIO ID

7950728, que determinou a redistribuição por prevenção a Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE ID8501394 que se declarou suspeita para o feito ID

8506421, redistribuídos novamente a Desa. EZILDA MUTRAN que apontou a prevenção do Des. ROBERTO MOURA ID8909285, que finalmente apontou a minha prevenção cabendo-me a relatoria ID8984421.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento e, considerando estar o recurso plenamente instruído, passarei ao seu julgamento. Dessa forma restará prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão monocrática que procedeu a admissibilidade e indeferiu o efeito suspensivo.

De início ressalto a viabilidade processual para a concessão de liminares como a recorrida. Cumpre esclarecer que a análise do presente recurso se limitará aos contornos do pedido de tutela de urgência, sob pena de se adentrar no mérito da ação principal, não recomendável fazê-lo por este instrumento.

Não se discute que o CPC/15 trouxe procedimento específico para a
desconsideração da personalidade jurídica
(IDPJ) contando, inclusive, com fase de instrução própria, mediante a observância do contraditório, objetivando a comprovação do preenchimento de seus pressupostos legais específicos, consoante os termos dos artigos 133 a 135 do CPC,
contudo
, a legislação processual em vigor, em nenhum momento, afirmou a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos legais elencados no artigo 300 do CPC, mesmo porque a falta de dispositivo legal afirmando sobre tal possibilidade, especificamente no capítulo que trata do incidente, não importa no afastamento do poder geral de cautela atribuído ao juiz, que permitiria, da mesma forma, a análise do alegado risco de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional a ser outorgada ao final do processo.

Aliás, o artigo 854 do CPC dispõe expressamente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,
a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A doutrina também sinaliza esse caminho
[1]
:

“O dispositivo conjuga, nesse ponto, a preocupação com a satisfatividade da execução, estabelecendo que o bloqueio se dê sem a prévia ciência do executado, já que é sabido que o conhecimento, pelo devedor, da iminência da constrição pode leva-lo a inutilizar a eficácia da medida com a proteção do direito ao contraditório e ampla defesa, explicitando o direito do executado de ser intimado da indisponibilidade (...), e garantindo a sua impugnação em caso de impenhorabilidade ou de excesso da medida.”

Por essas premissas afasto as eventuais dúvidas quanto a legalidade da decisão sem previa instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ.

Em que pese o inconformismo dos agravantes, merece confirmação a r. decisão atacada.

Para concessão de medida cautelar é necessária a concorrência dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(art. 798 CPC). Ambos devem concorrer não bastando a presença de apenas um deles. A cautelar fiscal, por sua vez, pressupõe prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de alguma das hipóteses previstas no art. 2º da Lei nº 8.397/92.

No caso vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem melhor e mais aprofundado exame ao final, é de boa aparência o direito invocado pelo Fisco Estadual, pois os créditos tributários decorrem ICMS não pago e de autuação, os quais se acham representados por certidões de dívida ativa, título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (art. 204 CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Por outro lado, são fortes os
indícios

de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as várias pessoas jurídicas e físicas integrantes do polo passivo da relação jurídica processual, dentre os quais a existência de sócios e administradores comuns, movimentação financeira incompatível com os capitais sociais, coincidência de sedes, uso de terceiros como
laranjas
, tudo a evidenciar tratar-se de grupo econômico informal marcado pela administração das sociedades envolvidas, o que coloca em risco a solvabilidade do crédito tributário (art. 2º, IX, Lei n° 8.397/92).

Em se tratando de cognição sumária
,
é o que basta para a concessão da liminar
, pois conforme entendimento do Colendo STJ, a natureza não-exauriente e precária da liminar em medida cautelar não leva à exigência, no momento, de prova documental definitiva da ocorrência de uma das hipóteses do art. 2º da Lei n° 8.397/92, sendo suficiente a constatação de indícios das situações autorizadoras (REsp n° 1012986/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2008), como demonstrado no caso concreto.

O pedido da Fazenda Estadual de reconhecimento de formação de grupo econômico “óticas Ana Maria”, composto por pessoas físicas e jurídicas ligadas a ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS e ANTÔNIO TAVEIRA DOS SANTOS, está consubstanciado em investigação realizada pela Fazenda Pública, que relata fatos e junta documentos que instrumentalizam a ação, com a descrição de atuação de grupo econômico e práticas de sonegação fiscal.

A despeito dos agravantes afirmarem que não possuem qualquer vinculação com os débitos fiscais na ordem de 72 milhões de reais,
a tese de ilegitimidade passiva e de suposto redirecionamento indevido da medida cautelar, sustentada por eles, demanda ampla dilação probatória para ser definitivamente apreciada
, já que será nas vias próprias que se demonstrará a caracterização, ou não, das hipóteses de responsabilidade tributária, incluídas aquelas previstas nos artigos 124, 128 e 132/135 do Código Tributário Nacional.

Será no decorrer da instrução processual
que se viabilizarão os argumentos, tanto da Fazenda Pública quanto dos agravantes.

Neste momento de cognição limitada,
não é possível
delimitar precisamente, como a requerida CAMILLA TORRES SADALA,
de apenas 19

anos
a época dos fatos,
possuía patrimônio líquido de no mínimo R$112.500,00
, valor apontado pelos
agravantes que lhe transferiram 75% das cotas sociais da empresa SABBA & MENEZES LTDA, menos de 6 meses depois de constituírem a empresa
.

Da mesma forma, poderá ser esclarecido a
cronologia dos fatos e os valores empregados
na constituição do negócio, considerando que os agravantes afirmam que em abril de 2018, com 150 mil reais, oriundos de suas próprias economias, constituíram a empresa SABBA & MENEZES LTDA e,
2 meses depois
, a mesma
já contava com 2 lojas em centros comerciais de luxo
(shoppings Boulevard e Parque), cujo custo mensal dos pontos comerciais estima-se em 50 mil reais, sem falar do custo de pessoal e estoque.

Como referido acima,
com menos de 6 meses de atividade, transferem sem auferir nenhum lucro 3/4 das cotas sociais da empresa para a Srta. CAMILLA
, que embora em tenra idade (19 anos)
passou a, isoladamente, administrar
o negócio que tinha considerável complexidade, com quadro de pessoal extenso (apenas no cargo de gerência haviam quatro empregados), dividido em três pontos comerciais em um ramo de varejo de grande concorrência.

Não
são as coincidências, assim reportadas:

·

A atividade profissional do agravante RAIMUNDO SABBA subordinada ao filho da Sra. ANA MARIA OLIVEIRA;

·

A residência da Srat. CAMILLA ser a mesma da Sra. ANA MARIA;

·

As lojas da empresa C TORRES SADALA EIRELI ocuparem os mesmos espaços das lojas do devedor principal TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA;

·

Nem mesmo a Sra. ANA MARIA ser contratada pela empresa C TORRES SADALA EIRELI para atuar nas lojas;

É o conjunto de tudo isso
, agregado, ainda, a falta de argumentos convincente para esclarecer como a Srta. CAMILLA conseguiu ser tão prodigiosa nos negócios,
que conduzem a plausibilidade de que a constituição e alterações contratuais da empresa C. TORRES SADALA EIRELI é parte de
um esquema engendrado para evitar o pagamento de tributos acumulados pelas empresas e ocultar os seus reais sócios,
resultando em prejuízo aos cofres público superior a 72 milhões de reais.

Quanto ao argumento que o agravante RAIMUNDO SABBA nunca exerceu a administração das empresas SABBA & MENEZES LTDA e depois sucedida pela C TORRES SADALA EIRELI,
entenda-se que a hipótese, conforme sustenta o autor, não implica especificamente em desconsideração da personalidade jurídica, mas hipótese legal de responsabilização de sócios e administradores.

A desconsideração da pessoa jurídica, à mingua de preceito específico na lei tributária, tem lugar com base no art. 50 do Código Civil. Este, por sua vez, pressupõe a caracterização abusiva do emprego da personalidade jurídica, a se manifestar mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Afinal, não se perca de vista que
a pessoa jurídica foi idealizada como instrumento para que as pessoas físicas que a integram realizem a contento objetivos de interesse da sociedade, não podendo ser tolerada a sua existência autônoma quando os seus integrantes a empreguem para fins proibidos pelo sistema jurídico como, por exemplo, quando seja utilizada como instrumento para a sonegação de tributos
.

Por tais fundamentos, nos termos dos incisos nos incisos V, alínea 'a', VI e IX, do artigo 2º da Lei nº 8.397/92 c/c art. 300 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

SANTOS, Marina França. Art. 854. In, STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.120.

.

Belém, 31/05/2022